Tribunal: TJSP
Processo: 1001982-86.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Indisponibilidade de imóvel por dívida de ex-cônjuge. Polo passivo. Legitimidade passiva. Os sucessores de quem foi réu na fase de conhecimento, mas em relação a quem foi a demanda julgada improcedente, não detêm legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiros, pois a constrição não lhes aproveita e nem coube a eles a indicação do bem constritado.

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Indisponibilidade de imóvel por dívida de ex-cônjuge. Polo passivo. Legitimidade passiva. Os sucessores de quem foi réu na fase de conhecimento, mas em relação a quem foi a demanda julgada improcedente, não detêm legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiros, pois a constrição não lhes aproveita e nem coube a eles a indicação do bem constritado. Inteligência do art. 677, §4o, do CPC. Recurso provido.